Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-76.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.

VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 18,5% AO MÊS E DE 666,69% AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL É RESULTADO DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS ANTERIORES.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ: "A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO OU A CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.

VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 18,5% AO MÊS E DE 666,69% AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL É RESULTADO DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS ANTERIORES.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ: "A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO OU A CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES DOS CONTRATOS ANTERIORES".

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A TAXA MÉDIA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO.

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO EM ATÉ 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR, MANTENDO-SE TAL DETERMINAÇÃO MESMO APÓS A READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS.

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ.

PEDIDOS DE DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO. AUTOR QUE ADMITE TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO, BENEFICIANDO-SE DO CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001612-76.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante LUIZ
DALIZIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001612-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Mogi das Cruzes– 3a Vara Cível
Processo no:
1001612-76.2019.8.26.0361
Apelante:
LUIZ DALIZIO DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Juiz Prolator: Eduardo Calvert
VOTO N.o 18.139
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO
AUTOR.
VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 18,5% AO
MÊS E DE 666,69% AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL É RESULTADO
DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS
ANTERIORES.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
286
DO
STJ:
“A
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO OU A
CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES DOS
CONTRATOS ANTERIORES”.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO,
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM
CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO
PELO C. STJ.
REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A
TAXA MÉDIA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL
NÃO-CONSIGNADO.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
A
TÍTULO
DE
EMPRÉSTIMO
EM
ATÉ
30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DO
AUTOR,
MANTENDO-SE
TAL
DETERMINAÇÃO MESMO APÓS A READEQUAÇÃO DA
TAXA DE JUROS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-
RAZOABILIDADE
E
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ.
PEDIDOS DE DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTAM
ACOLHIMENTO.
AUTOR
QUE
ADMITE
TER
CONTRATADO EMPRÉSTIMO, BENEFICIANDO-SE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001612-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/7
CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE
SUAS NECESSIDADES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
LUIZ DALIZIO DOS SANTOS apela (fls. 344/364) da
respeitável sentença de fls. 335/341 que julgou improcedente a ação
revisional
que
move
contra
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por
Luiz
Darlizio
dos
Santos
contra
Crefisa
S.A.
Crédito,
Financiamento e Investimentos, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Revogo a tutela antecipada concedida.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários devidos aos patronos da ré, que arbitro, em atenção ao
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser
atualizados monetariamente desde a data do arbitramento e contar
juros de mora calculados em 1% (um por cento) ao mês a partir do
trânsito em julgado. Observe-se a concessão da gratuidade ao autor,
no entanto. Publique-se. Intimem-se.
Inconformado, o autor afirma, em síntese, que é pessoa
idosa e analfabeta, portanto vulnerável e hipossuficiente frente a instituição
financeira ré, que lhe ofereceu empréstimos de forma agressiva e assediadora,
com a promessa de juros baixos e facilidades no pagamento.
Narra as contratações realizadas com a ré desde 2016 e
pugna (i) pela redução da taxa de juros prevista contrato atualmente vigente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001612-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/7
entre as partes no importe de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, patamares
muito acima da média de mercado para mesmo período e modalidade de
contratação; (ii) pela limitação dos descontos a no máximo 30% de seus
rendimentos mensais, correspondentes a um salário mínimo, a fim de
preservar sua subsistência; (iii) pela repetição do indébito relativa aos valores
cobrados a maior pela ré, conforme laudo pericial e (iv) a condenação da ré
em danos morais.
Requer, ademais, o restabelecimento da tutela de
urgência outrora concedida, para fins de suspender os descontos das parcelas
dos empréstimos até que findo o trâmite processual.
O recurso é tempestivo, isento de preparo (fls. 35) e foi
respondido (fls. 368/384).
A apelada se opôs ao julgamento virtual (fls. 388).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que as partes celebraram o contrato de
empréstimo no 020400057166, no valor de R$ 2.202,35, a ser pago em 12
(doze) parcelas de R$ 454,41 entre 06/06/2018 e 07/05/2019, com taxa de
juros mensal de 18,5% e anual de 666,69% (fls. 23/26).
O referido contrato é o resultado de sucessivas
renegociações, tal como consta da sentença (fls. 336/337).
Em que pese o regime jurídico dos juros remuneratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001612-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/7
para as instituições financeiras não se submeter às limitações previstas no
Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), nos termos da Súmula no 596 do STF, o
C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
permitida a revisão dos juros pactuados para a taxa média do mercado
quando verificada a abusividade (REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010 )
No caso em discussão, as taxas de juros mensal de 18,5%
e anual de 666,69% (fls. 23/26) superam significativamente a média cobrada
pelas demais instituições financeiras para a modalidade de empréstimo
pessoal, segundo informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Ressalta-se que o mesmo padrão de taxa de juros foi
aplicado nos contratos anteriormente celebrados, razão pela qual incide, no
presente caso, o teor da Súmula no 286 do STJ:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores.”
Portanto, o recálculo do débito deverá observar a taxa
média de juros remuneratórios, cobrada pelo mercado em operações da
mesma espécie e período para cada um dos contratos celebrados, observando-
se o valor efetivamente pago pelo autor e aquele objeto de renegociação, a ser
apurado em sede de liquidação de sentença.
Eventuais valores pagos em excesso serão restituídos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001612-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/7
forma simples, atualizados pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso e
da citação, respectivamente.
Limitação dos descontos
Conforme extrato de fls. 32/34, o desconto das parcelas
se dá no dia que coincide com a data do recebimento dos proventos pelo
autor e compromete mais de 50% dos seus rendimentos líquidos (fls. 34).
Por essa razão, com fulcro no princípio da dignidade da
pessoa humana e garantia de subsistência do autor e sua família, o valor das
parcelas deve ser recalculado para que se limite a 30% dos rendimentos
líquidos, concedendo-se a tutela de urgência para esse fim, mantida essa
determinação mesmo após a readequação da taxa de juros anteriormente
mencionada.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou
entendimento no sentido de que a limitação dos descontos a título de
empréstimo em 30% dos rendimentos líquidos também se aplica à conta
corrente em que o contratante recebe os seus vencimentos ou benefício
previdenciário
(REsp
1584501/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016; AgRg
no AREsp 513.270/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
Danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001612-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/7
Não é caso de condenação da ré ao pagamento de
compensação por dano moral, uma vez que a nulidade contratual, por si só, é
insuficiente para a caracterização da lesão ao direito de personalidade.
Além disso, o consumidor tinha a intenção de contratar o
empréstimo e foi beneficiado com a obtenção do crédito para a satisfação de
suas necessidades.
Conclusão
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor para que seja cobrada a taxa de juros média aplicada aos contratos de
empréstimo pessoal não-consignado para os mesmos períodos dos contratos
em discussão, limitando-se os descontos a 30% de seus vencimentos líquidos,
concedida a tutela de urgência para este fim.
Diante da sucumbência recíproca, nos termos do §8o do
art. 85 do CPC, condena-se o réu a pagar ao patrono do autor, honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e o
autor a pagar, ao patrono da ré, honorários advocatícios sucumbenciais de R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), observada a justiça gratuita.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator